Tribunal: TJMT
Processo: 1003095-97.2021.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003095-97.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. - CNPJ: 09.313.969/0001-97 (RECORRIDO), JULIO CHRISTIAN LAURE - CPF: 144.432.168-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003095-97.2021.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI.

Recorrida: AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.

Data do Julgamento:
06/10/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANO NO PARA-BRISA E SENSOR DE CHUVA DO VEÍCULO DO AUTOR - PEDRA QUE ESTAVA SOLTA NA PISTA E FOI ARREMESSADA POR OUTRO VEÍCULO CONTRA O DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECLAMANTE - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual, o reclamante alega ter sofrido prejuízos materiais em seu veículo quando trafegava na rodovia BR-101 entre o km 157 ao km 167 por volta das 16hr30m no dia 30/12/2020, trecho este sob concessão da requerida, momento em que foi atingido por uma pedra que danificou seu para-brisa. Sustenta ainda que, requereu administrativamente o ressarcimento pelo conserto dos danos no para-brisa, mas não obteve êxito, razão pela qual, manejou a presente ação.

2.

A requerida em sua defesa alega a ausência de prova dos fatos alegados, pois, o autor não comprova a “
existência de qualquer atividade na pista na data dos fatos que pudesse ensejar o lançamento de pedras na faixa de rolamento, tais como a realização de obras ou serviço de roçada”
.

3.

Pois bem. Em que pese os relatos iniciais, verifico que o autor trouxe como prova do dano alegado, apenas
a resposta negativa da reclamação administrativa, o orçamento do conserto do para-brisa danificado e do sensor de chuva e, fotografias e vídeo.

4.

A concessionária dos serviços de exploração e conservação de rodovias deve prestar serviço adequado, assegurando a proteção e incolumidade dos motoristas e passageiros.

5.

Contudo, para o reconhecimento de sua responsabilidade civil, ainda que objetiva, deve haver demonstração do nexo causal, não havendo possibilidade de indenização quando não há prova cabal no sentido de que o veículo foi atingido por uma pedra de asfalto devido a obras de recapeamento.

6.

In casu
, o processo foi instruído com provas documentais, as quais, não conduziram à apuração segura da versão correspondente à verdade real,
pois, não há provas quanto à existência de pedra na rodovia entre o km 157 ao km 167 ou a realização obras nesse trecho.

7.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA PEDAGIADA.
ALEGAÇÃO DE PEDRA QUE ATINGIU O PARA-BRISA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS NO VEÍCULO E EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO AUTOR.
DANO MATERIAL E MORAL AFASTADOS. RECURSO PROVIDO. Se o fato é controvertido, diante da negativa da parte ré quanto a existência do acidente, incumbe ao autor a produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Ausente à prova do veículo danificado, não há como impor a concessionária do serviço público o dever de indenizar, por eventual falha na prestação do serviço.
(N.U 1000443-40.2019.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)”.

8.

Portanto, a demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar o autor da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

9.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023